Tribunal: STF
Processo: ARE 1330594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 195, §7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SAT. SESC/SENAC. SEBRAE.INCRA. TAXA SELIC MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA; 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 7º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461, o Recurso Extraordinário nº 635682, o Recurso Extraordinário nº 642442, o Recurso Extraordinário nº 630898, o Recurso Extraordinário nº 677725 e o Recurso Extraordinário nº 882461 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 214, 227, 459, 495, 554 e 816, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 214: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011,
    b) quanto ao Tema nº 227: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 11/05/2017,
    c) quanto ao Tema nº 459: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 26/09/2011,
    d) quanto ao Tema nº 495: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado,
    e) quanto ao Tema nº 554: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado, e
    f) quanto ao Tema nº 816: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente